Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710842-79.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Petição (ID 19212664), apresentada por SINDIRETA/DF, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sobrestado em razão do Tema 942 do STF, para que sejam suspensos os atos coatores e restabelecidos imediatamente as aposentadorias dos substituídos processuais. Em relação ao fumus boni iuris, alega que o STF já julgou o RE 1.014.286/SP, Tema 942 do STF e fixou a tese jurídica que é favorável aos substituídos processuais, no sentido de anular os atos que tornaram sem efeito as suas aposentadorias. No que tange ao periculum in mora, aduz que a Administração Pública está exigindo dos substituídos, muitos deles idosos, o cumprimento de sua jornada de trabalho em condições insalubres, mormente em tempos de pandemia do COVID19. Ressalta, ainda, o enriquecimento sem causa da Administração Pública, decorrente da indevida exigência de prestação de serviços por parte de inativos. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil, artigo 995, traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). O requisito do fumus boni iuris não se faz presente. Com efeito, o julgamento da apelação cível adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PREJUÍZO À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a ausência de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial conferido aos servidores públicos pelo artigo 40, § 4o, inc. III, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em diversos mandados de injunção, concedeu a ordem para comunicar a mora legislativa às autoridades impetradas competentes e determinar a aplicação, no que couber, do art. 57 da Lei n. 8.213/91 à aposentadoria especial dos servidores públicos. 2. Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, malgrado seja incontroversa a existência do direito de os servidores públicos que laboram em condições especiais perceberem aposentadoria especial, não é possível a conversão de tempo de serviço especial em tempo comum para fins de concessão do benefício de aposentadoria comum. 3. A utilização de tempo de serviço especial para fins de concessão de aposentadoria comum importaria na criação de um benefício híbrido, sem previsão constitucional, e o ordenamento jurídico pátrio não aceita a conjugação de regimes jurídicos para o estabelecimento de um regime diferenciado, sem previsão legal. 4. Os regimes previdenciários são regulados por regras próprias e distintas, não havendo garantia de tratamento isonômico entre os filiados ao Regime Próprio da Previdência Social e os filiados ao Regime Geral da Previdência Social. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Ademais, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 1.014.286/SP tenha sido apreciado em 31/8/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o qual fica impossibilitada a análise dos fundamentos jurídicos da tese para enquadrar, de foram segura, eventual direito dos substituídos processuais. Dessa forma, verifico ausente o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID 8097229. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034